Tribunal: TJSP
Processo: 2023323-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que deferiu a prorrogação do stay period, pelo prazo de 180 dias contados a partir da publicação da decisão - Inconformismo de um dos credores - Acolhimento em parte mínima - Nos termos do enunciado n. 9, do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal, A flexibilização do prazo do ‘stay period’ pode ser admitida, em caráter excepcional,

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que deferiu a prorrogação do stay period, pelo prazo de 180 dias contados a partir da publicação da decisão - Inconformismo de um dos credores - Acolhimento em parte mínima - Nos termos do enunciado n. 9, do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal, A flexibilização do prazo do ‘stay period’ pode ser admitida, em caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se faça por prazo determinado - Os elementos de convicção indicam que a recuperanda não concorreu para a superação do prazo previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 - A designação da assembleia de credores foi suspensa, em razão da suspensão da realização de atos presenciais, por conta dos efeitos da pandemia e decreto de quarentena - Observada a possibilidade de realização de assembleia virtual, conforme recomendação do CNJ - Decisão ajustada - Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2023323-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A e agravada GEO CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. (em recuperação judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria, deram provimento em parte ao recurso, com observação,
vencido o 2o Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz) e RICARDO NEGRÃO (2o Juiz).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2023323-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: GEO CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA. (em recuperação judicial)
COMARCA: ARARAQUARA
JUÍZA PROLATORA: ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
Recuperação judicial - Decisão que deferiu a prorrogação do
stay period, pelo prazo de 180 dias contados a partir da
publicação da decisão - Inconformismo de um dos credores -
Acolhimento em parte mínima - Nos termos do enunciado n. 9,
do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
deste E. Tribunal, A flexibilização
do prazo do ‘stay period’ pode
ser admitida, em caráter excepcional,
desde que a recuperanda

não haja concorrido com a superação do lapso temporal e a
dilação se faça por prazo determinado - Os elementos de
convicção indicam que a recuperanda não concorreu para a
superação do prazo previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 -
A designação da assembleia de credores foi suspensa, em razão
da suspensão da realização de atos presenciais, por conta dos
efeitos da pandemia e decreto de quarentena - Observada a
possibilidade de realização de assembleia virtual, conforme
recomendação do CNJ - Decisão ajustada - Recurso provido em
parte, com observação.
VOTO No 32559
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
deliberação que, nos autos de recuperação judicial, deferiu a
prorrogação do stay period , pelo prazo de 180 dias contados a
partir da publicação da decisão.
Inconformado, um dos credores diz que a decisão está
dissociada da legislação de regência (art. 6o, § 4o, da Lei
11.101/05), visto que o prazo de suspensão de que trata esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal é improrrogável. Aduz que, no caso concreto, a
fase de verificação de créditos foi superada, bem como escoado o
prazo para objeções ao plano de recuperação, remanescendo
apenas a designação de datas para a realização da assembleia de
credores. Assim, entende que não se justifica a prorrogação do stay
period . Em caráter subsidiário, requer seja fixado prazo limite de 60
dias ou até a realização da aludida assembleia de credores, o que
ocorrer primeiro. Pede efeito suspensivo.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.
33/35). A contraminuta foi juntada a fls. 38/42. A administradora
judicial não se manifestou.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 19/21 e 22/23. O preparo foi recolhido (fls.
30/31).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 47/52).
É o relatório do necessário.
2 - A agravada requereu a recuperação judicial, em
abril de 2019, sendo certo que, após a realização de perícia prévia
(fls. 246/248 e 259/294, de origem), foi deferido o processamento
do pedido, conforme decisão a fls. 336/341, de origem (em 3 de
junho de 2019).
Em novembro de 2019, a recuperanda (agravada)
requereu a prorrogação do stay period , indicando "que o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sento totalmente possível a
prorrogação do período de blindagem disposto no art. 6o, §4o da Lei 11.101/05,
quando não houver negligência por parte da recuperanda" (fls. 1283/1288,
de origem).
Após manifestação do administrador judicial (fls.
1295/1297, de origem), sobreveio a decisão ora agravada, que
deferiu a prorrogação do stay period, "por mais 180 dias, a serem
contados da publicação desta decisão", ante a conclusão de que "é de se
reconhecer a hipótese especial, a justificar o acolhimento parcial do pedido. A
retomada das ações, antes da análise do plano de recuperação, pode
comprometer a própria possibilidade de continuidade da atividade, trazendo
prejuízos não apenas aos credores, mas também da comunidade que se
utiliza/beneficia daquela atividade (em especial os empregados/prestadores de
serviço e suas famílias)".
O inconformismo comporta acolhida em parte mínima.
Com efeito, nada obstante a literalidade da regra do
art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, a jurisprudência da C. Corte
Superior se solidificou no sentido de que o prazo de stay period
pode ser prorrogado:
"É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção
desta Corte no sentido de admitir a prorrogação do prazo de
que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual
determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de
todas as ações e execuções em face do devedor pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso concreto." (AgInt no AREsp 1.356.729-PR, 4a T.,
Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 07.10.2019)
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de
suspensão das ações e execuções na recuperação judicial,
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, pode ser
prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal
prorrogação é necessária para não frustrar o plano de
recuperação" (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
06/09/2018)." (AgInt no REsp 1.809.590-SP, 4a T., Rel.
Min. Raul Araújo, j. em 19.09.2019)
Essa prorrogação é medida excepcional que só pode
ser admitida quando a demora no trâmite da recuperação judicial
não seja imputada à atuação comissiva ou omissiva da devedora.
A propósito, veja-se o entendimento consolidado do C.
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste
Tribunal de Justiça, conforme materializado no enunciado n. 9,
publicado no DJe de 22 de agosto de 2019:
"A flexibilização do prazo do ‘stay period’ pode ser admitida, em
caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja
concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se
faça por prazo determinado".
No caso, sem olvidar que o próprio agravante não
alega conduta omissiva ou protelatória, por parte da devedora,
verifica-se que o administrador judicial indicou "que a Recuperanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpriu os prazos e realizou os atos necessários para o andamento do
processo, não vislumbrando sua responsabilidade no atraso da realização da
Assembleia Geral de Credores" (último parágrafo, a fls. 1295, de
origem).
Além disso, constata-se que a decisão a fls. 1370, de
origem, proferida após a interposição do presente recurso,
suspendeu a designação da assembleia, prevista para ocorrer nos
dias 5 e 19 de maio de 2020.
Nesse contexto, considerando que a devedora não deu
causa ao retardamento da marcha processual, adequada a
prorrogação do stay period , até a realização da assembleia de
credores, observada a possibilidade de realização de assembleia
virtual, à luz do disposto nos arts. 2o e 3o, da Recomendação 63, de
março de 2020, do CNJ.
Em suma, a decisão agravada comporta mínimo
ajuste, a fim de que a prorrogação do stay period ocorra até a
realização da assembleia de credores, com a observação retro
indicada.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, com observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.569
Agravo de Instrumento no 2023323-05.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Geo Clean Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda -
Em Recuperação Judicial
Interessado: Compasso Administração Judicial Ltda - Administradora
Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
porque entendo que a prorrogação do prazo de suspensão das ações e
execuções não se mostra possível diante da univocidade da norma legal.
Assim, considera o prazo improrrogável.
Embora se possa contestar o legislador quanto à escolha
de um período imutável de stay , certo que não cabe ao Poder Judiciário
modificar a lei, nem interpretá-la restringindo ou ampliando limites
claramente estabelecidos pelo Poder Legislativo.
De se lembrar que o chamado período de stay é
construção de direito recuperatório e está presente em toda a moderna
legislação falimentar a partir do Bankruptcy Act, sendo instituto com
características próprias.
De fato, a ideia de preservar a massa insolvente para
que possa realizar pagamentos de forma equitativa entre os credores
prevista em toda moderna legislação recuperacional e constante dos
objetivos do modelo proposto pela Comissão das Nações Unidas para o
Direito Mercantil Internacional (CNUDMI ou UNCITRAL), aprovado em 15
de dezembro de 1997 pressupõe que, desde a abertura do processo até o
decurso de certo prazo, mantenham-se a plena administração e o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresarial, com a manutenção dos empregos e da fonte produtora, balizas
necessárias à reorganização pleiteada.
Normas voltadas à manutenção do pleno funcionamento
da empresa, durante certo período de definição das bases de reorganização,
encontram-se em todas as legislações modernas.
Veja-se, por exemplo o quanto disposto no art. 29 do
Decreto-lei n. 132-93, que instituiu o revogado Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, em Portugal, no
capítulo que dispõe sobre o regime subsequente do processo de recuperação e
dos efeitos do despacho que determina o prosseguimento do processo:
Artigo 29.o
Suspensão imediata de acções contra o devedor
1 - Proferido o despacho de prosseguimento da acção, ficam
imediatamente suspensas todas as execuções instauradas
contra o devedor e todas as diligências de acções executivas
que atinjam o seu património, incluindo as que tenham por
fim a cobrança de créditos com privilégio ou com preferência;
a suspensão abrange todos os prazos de prescrição e de
caducidade oponíveis pelo devedor.
2 - A suspensão mantém-se até ao termo do prazo máximo
estabelecido para a deliberação da assembleia de credores,
fixado no n.o 1 do artigo 53.o, ou, antes disso, até ao trânsito
em julgado da decisão que homologue ou rejeite a providência
de recuperação aprovada, declare findos os efeitos do
despacho de prosseguimento ou determine a extinção da
instância, não podendo, porém, a cessação da suspensão
prejudicar o disposto nos artigos 95.o, n.o 2,e 103.o, n.o 4.
Na Espanha, a Ley Concursal 22/2003 dispõe de forma
semelhante:
Artículo 55. Ejecuciones y apremios.
1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones
singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios
administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos
de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de
apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran
embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a
la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes
objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad
de la actividad profesional o empresarial del deudor.
2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán
en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin
perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los
respectivos créditos.
3. Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo
establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de
pleno derecho.
4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados
anteriores lo establecido en esta ley para los acreedores con
garantía real.
Há
certa
dificuldade
dos
operadores
do
Direito
habituados às lides de execução singular reconhecer o objetivo da existência
de suspensão de ações e execuções nos processos recuperatórios e
falimentares. Volta-se essa disposição à proteção patrimonial e,
consequentemente à preservação da atividade empresarial e também à
confiabilidade e à seriedade do pedido recuperatório.
Nas legislações em que a declaração de insolvência
precede à aprovação de um plano recuperatório, mais claramente se
demonstra que o objetivo é a preservação dos bens para eventual pagamento
dos credores em liquidação. Aprovado o plano recuperatório o objetivo da
preservação dos meios produtivos sobrepõe-se ao da liquidação por oferecer
garantias aos credores à viabilidade reorganizacional proposta pelo devedor
e, somente de modo mais remoto, preserva os interesses dos credores em
futura utilização desses bens para liquidação com obediência a pars conditio
creditorum .
Embora Fábio Ulhoa Coelho não perceba esse objetivo
comum à falência e à recuperação (na preservação de bens à satisfação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução coletiva, de modo racional e disciplinado), compreende, na
recuperação a finalidade imediata de evitar a frustração dos objetivos de
saneamento empresarial:
Se a suspensão das execuções contra o falido justifica-se pela
irracionalidade da concomitância de duas medidas judiciais
satisfativas (a individual e a concursal) voltadas ao mesmo
objetivo, na recuperação o fundamento é diverso.
Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário
individual
ou
sociedade
empresária
que
requereu
a
recuperação judicial para que elas tenham o fôlego necessário
para atingir o objetivo pretendido da reorganização da
empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e,
por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A
suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções
continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos
da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da
comunhão de credores. (Comentários à Lei de Falências e de
Recuperação de Empresas. Saraiva: São Paulo, 9a ed., 2013,
p.74-75).
Na França, o período de suspensão denomina-se “período
de observação”, como bem nos lembra Márcio Souza Guimarães
(Recuperação de Empresas, in Introdução
do Direito Francês , Juruá:
Curitiba, 2009, v. II, p.413):
Os processos de salvaguarda e de recuperação traduzem a
suspensão do curso das ações de execução já intentadas e
impede as vindouras contra o devedor, no curso do período de
observação e após a homologação do plano.
E, em nota de rodapé, arremata:
Art. I..622-21 e I..631-14, ambos do C. Com. “Todos as
legislações nacionais concernentes à 'falência' conhecem o
princípio da cessão das execuções individuais; ele é ditado
pela necessidade de se fazer respeitar o caráter coletivo do
processo, tanto para evitar que os credores dilapidem o ativo
com a desordem de execuções anárquicas, quanto para
garantir um tratamento igualitário entre os credores. In:
LIENHARD, Alain, op. cit., p. 171. (Touts les législations

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nationales concernant la 'faillite' connaissent le principe de la
cessation des poursuites individuelles; il est dicté par la
nécessité de faire respecterle caractère collectif de la
procédure tant pour éviter que les créanciers ne s'arrachent
l'actif dans le désordre de pour suites anarchiques que pour
garantir un traitement égalitarire à tous les créanciers).
Trata-se, pois, de instituto de feições próprias, muito
distante, na origem, nos objetivos e nos efeitos de qualquer outro modelo
processual, nada se aproveitando do tratamento e da exegese dispensados às
execuções e ações singulares.
Nas falências ou liquidações coletivas, o prazo de
suspensão encontra seu fim com o encerramento do procedimento. Nas
diversas legislações nacionais, os prazos são definidos pelos legisladores por
distintos critérios, sempre bem determinados: até a aprovação do plano, até
um certo prazo da apresentação do pedido ou do plano ou fixado claramente
pelo Magistrado no seu despacho de admissão do pedido. Trata-se de um
critério de direito material que constitui, com outros elementos legais, a
arquitetura do modelo recuperacional de cada legislação nacional.
Há de ser prazo certo e inconfundível, não podendo
sujeitar-se a certas particularidades dos credores ou do calendário de uma
região, estado ou localidade porque o objetivo ultrapassa o interesse de um
credor em particular, atingindo o direito de todos credores sujeitos ao plano,
inclusive aqueles que não residem no país em que tramita o processo
recuperatório.
A ação do período de suspensão ocorre internamente no
que se refere às providências a serem demandadas do administrador e do
devedor e incide sobre o exercício do direito dos credores sujeitos ao pedido
recuperatório, limitando a ação de perseguirem individualmente o
pagamento de seus créditos.
A eficácia do instituto da recuperação judicial depende
da segurança jurídica e, para tanto, observa-se a necessidade de cautela na
flexibilização de dispositivos legais concedida no Juízo Recuperacional ou no
uso de interpretações próprias do processo civil que não se dialogam com a
recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Permitir a inobservância ou mitigação dos dispositivos
legais significa validar recuperações fracassadas. Atrasos e pretensões
instrumentais contra legem demonstram uma face insegura e
desorganizada do devedor, e sua não disposição em dar prosseguimento a
um plano recuperatório capaz de atender a seus interesses de soerguimento
empresarial e de cumprimento dos objetivos legais de promover “sua função
social e o estímulo à atividade econômica” (LREF, art. 47, final).
Há também erro em dar interpretação pró-devedor ou
manifestamente pró-credor à disciplina recuperatória em juízo porque, de
um lado, se manifestará, em breve prazo, a descrença no sistema judicial,
como ocorreu com as leis falimentares que precederam à Lei n. 11.101/2005
e, de, outro, a inviabilização do instituto e à atividade econômica como um
todo.
Isso reflete a importância de se ter bem definido o dia
em que cessa o período de suspensão, seja para nortear o devedor quanto ao
exato cumprimento das exigências a que voluntariamente se submeteu, seja
para definir o período de limitação de direito dos credores, seja para dar
segurança à atividade econômica quanto à certeza de que o devedor dispõe
de organização administrativa e contábil que lhe permite pleitear a
recuperação, apresentando a seus credores plano factível e aceitável de
reorganização, em certo prazo definido pelo legislador pátrio.
Daí porque este Relator também encontra nesse
dispositivo justificativas suficientes à exigência de improrrogabilidade do
prazo de 180 dias e sua fluência contínua desde o deferimento do
processamento da recuperação judicial.
Não obstante a expressa previsão legal dispondo sobre a
vedação à prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra a
recuperanda (art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005), observa-se que atualmente,
estamos diante de uma relativização construída jurisprudencialmente

(TJSP, Enunciado n. IX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial). Ainda assim, por refletir uma faculdade admitida pela
jurisprudência, só deve ser aplicada em circunstâncias excepcionais muito
bem fundamentadas.
E, neste aspecto, não basta à recuperanda indicar que
“não deu causa ao retardamento processual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para
justificar
a
necessidade
da
extraordinária
prorrogação, caberia à devedora demonstrar de maneira pormenorizada as
razões pelas quais o desenvolvimento dos atos não se deu de maneira
eficiente, adequada e no prazo legalmente previsto.
A distribuição do pedido recuperatório se deu em 26 de
abril de 2019, há mais de 24 meses e a devedora ainda pretende que seus
credores submetam-se a mais uma prorrogação de prazo de suspensão sob o
único argumento de que não deu causa à demora!
Essa situação não é e não pode ser classificada como
excepcional.
Destarte, inaplicável o Enunciado n. IX no caso dos
autos, nos termos do já consignado na r. decisão de primeiro grau, no
Agravo de Instrumento n. 2261931-25.2019.8.26.0000,
Comarca de São
Paulo, proferida pelo e. Juiz Tiago Henriques Papaterra Limongi:
[..]
Por fim, cumpre tecer considerações acerca da extensão do
stay period , pleiteada pela recuperanda. Conforme relatado,
houve anulação do plano de recuperação anteriormente
homologado, em razão de cláusulas consideradas ilegais pelo
E. TJSP. Ocorre que a prorrogação do stay period é medida
excepcional, conforme Enunciado n. 9 do próprio Tribunal: "A
flexibilização do prazo do stay period pode ser admitida, em
caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja
concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se
faça por prazo determinado.". A aprovação do plano e sua
execução são de responsabilidade da recuperanda, destinatária do favor legal da recuperação judicial.
Entendimento diverso transferiria tal ônus aos credores, já
não bastasse o dissabor que o processamento, per se, causa-
lhes. Ademais, nunca é demais a menção à lei, que dispõe ser
tal prazo improrrogável, reforçando a excepcionalidade da
medida. Ante o exposto, INDEFIRO a prorrogação do stay
period .”
Mantenho, portanto, pelo meu voto, o indeferimento da
prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
10C49074
7
14
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10C80E9B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2023323-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.